Tribunal: CARF
Processo: 10580.723897/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723897/2012-65
RESOLUÇÃO
2301-001.074 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSMAN DE ALMEIDA BAGDEDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
O caso em apreço trata de pedido de restituição de contribuições sociais
previdenciárias solicitado pelo Recorrente através do PER/DCOMP no 25339.90522.130411.2.2.16-
3172, visando recuperar valores que foram pagos acima do limite do salário de contribuição do
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.074 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723897/2012-65
2
Regime Geral da Previdência Social (RGPS), referente a competência de 11/2009, no valor de R$
833,29.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador, negou o pedido em
referência, nos termos do Despacho Decisório no 0599/2012, do Núcleo de Reembolso e
Restituição Previdenciária, datado de 06/07/2012 (e-fls.7/9). A negativa se deu porque a
restituição só é permitida em casos de pagamento indevido, conforme o artigo 247 do Decreto no
3.048/99 e, após verificação nos sistemas da Receita Federal, não foi encontrada evidência de
pagamento em duplicidade. Vejamos:
“Realizamos pesquisa nos sistemas disponíveis na Receita Federal do Brasil, mais
precisamente, CNIS – CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, e DICF.N (informação
disponibilizada pelos agentes financeiros responsáveis pela arrecadação), ambos em anexo, porém
não encontramos confirmação de ter ocorrido o recolhimento indevido alegado pela contribuinte.
Como podemos confirmar nos relatórios anexados, não há recolhimentos para a inscrição
informada pelo contribuinte.”
O Recorrente tomou ciência da decisão em 05/12/2013, conforme o Aviso de
Recebimento – AR (e-fl.10), e apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 18/12/2013,
(e-fls.12 e 13).
Como matéria de defesa, o Recorrente alega, em síntese, que em sua residência
trabalhou Jaciara Souza da Paixão, registrada no CPF sob o número 566.031.425-20, NIT
113.73075.88-5, mas que não foram feitas as contribuições para o INSS nos meses de junho de
2004 e maio de 2007. Assim, para regularizar a situação, procurou o INSS, que emitiu guias
consolidadas, conforme a e-fl.12 dos autos.
No entanto, antes de efetuar esse pagamento, o Recorrente emitiu e pagou outra
guia com o código de pagamento 1600 e um identificador diferente das guias emitidas
anteriormente pelo INSS. Logo, como essas novas guias apresentavam divergência entre os
códigos de pagamento e identificadores das guias que entregues pela Previdência, optou por
pagar as guias emitidas pelo INSS em 30/11/2009, com o código de pagamento 1201, para não
perder benefícios da negociação da dívida. O resultado, foi o pagamento em duplicidade. Ao que
solicita a devolução do valor, devidamente corrigido e atualizado.
Diante do ocorrido, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
(e-fls.33/35), considerando que “não foi confirmado nos sistemas da Receita Federal do Brasil o
registro de pagamento ou recolhimento indevido.” Ademais, consignou que, na realidade, o valor
de R$833,29, objeto do pedido de restituição, faz referência aos meses de 06/2004 a 04/2005, nos
termos do Relatório Discriminativo de Cálculo da e-fl. 17.
Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls.38/40), insistindo
em sua linha de defesa, quanto ao recolhimento em duplicidade.
É o relatório.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.074 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723897/2012-65
3

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual o conheço.

Mérito
No caso, o Recorrente insiste que houve o pagamento em duplicidade de guia da
previdência. Para tanto, menciona os seguintes momentos em que tais pagamentos ocorreram:
“a) a primeira vez, por meio da guia identificador 93.792-614-0, emitida com o
código de pagamento específico à consolidação (1201) porque reativa a uma
competência pretérita (06/2004-04/2005);
b) a segunda vez, por intermédio da guia 11.373.075.88-5, código de pagamento
1600, indevidamente entendida no Acórdão como de competência atual em
11/2009, embora nada fosse devido pelo Recorrente nessa competência à
Previdência Social.”
Diante de tais alegações, a autoridade fiscal se manifestou no sentido de que muito
embora o Recorrente tenha realizado o pagamento das guias, ambas, supostamente, com a
competência de 11/2019, uma delas, na realidade, faz referência aos meses de 06/2004 e
04/2005. Por isto, a seu ver, “o valor de R$ 833,29, objeto do pedido de restituição faz referência
aos meses de 06/2004 a 04/2005, não sendo, portanto, objeto da referida PER/DCOMP”.
Acontece que, revendo os autos, ainda que, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Salvador/BA, tenha realizado pesquisa perante o Cadastro Nacional de Informações Sociais -
CNIS e DICF.N, sistemas responsáveis pela arrecadação e ambas as pesquisas tenham sido
infrutíferas, de modo a não confirmar a ocorrência de recolhimento em duplicidade pelo
Recorrente, há indícios que o Recorrente tenha razão em sua exposição.
Isto, considerando que a pesquisa do fisco limitou-se ao NIT 1023778870-2,
enquanto na realidade, o pedido de restituição do Recorrente deu-se sobre o NIT 113.73075.88-5.
A DRJ julgou como pagamento de RGPS acima do teto, o que não foi o caso.
Vejamos. O Recorrente optou por pagar as guias emitidas pelo INSS em 30/11/2009,
considerando que o pagamento se referia à contribuição da doméstica em atraso, no âmbito da
Lei 11.941. Como bem colocado, o código 1201 foi o recolhimento no parcelamento aderido
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.074 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723897/2012-65
4
(referente as competências anteriores, que estavam em atraso), de modo que a guia com o código
de pagamento 1600, referente a competência de 11/2009 somente seria mesmo devida, se o
Recorrente tivesse empregado doméstico nesta data. No caso concreto, o Recorrente afirma que
não detinha.
Portanto, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade da
autoridade analisar e manifestar-se sobre os pagamentos realizados no código 1600 do ano de
2009, a fim de se verificar se o Recorrente tinha ou não empregado doméstico e fez, portanto, um
pagamento isolado na competência de 11/2009, fazendo jus a restituição ora pleiteada.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário interposto e
converter o julgamento em diligência, nos termos colacionados, devendo ser oportunizado ao
Recorrente se manifestar a respeito do resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 49
DF CARF MF
Original